Tribunal: TJMT
Processo: 1018109-70.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018109-70.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA -

VALOR DA PENALIDADE REDUZIDA PELO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA VALIDAR A PENALIDADE NA SUA FORMA ORIGINAL -

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXORBITÂNCIA DO VALOR DA MULTA – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE -
ATRIBUIÇÃO

DOS EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1 - Na ausência de vício capaz de ensejar a nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, especialmente porque restaram observados os princípios da publicidade, do devido processo legal com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não justifica o pedido de nulidade da infração e, por via oblíqua, da penalidade aplicada ao infrator.

2 – Uma vez constatada que a sanção administrativa imposta à empresa que descumpre normas consumerista não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando muito superior ao dano causado, é possível sua redução pelo Poder Judiciário para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem que isso afete na independência das funções dos poderes.

3 -

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Em mesa, embargos de declaração opostos pela Instituição Financeira BANCO DO BRASIL S/A contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Púbico e Coletivo, no Recurso de Apelação Cível n. 1018109-70.2022.8.11.0041, promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que, em apertada síntese, à unanimidade de seus membros DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível

para modificar a decisão proferida na instância singela que reduziu consideravelmente a multa aplicada pelo PROCON, em desfavor do ora embargante, por descumprimento às normas consumeristas.

A prestação jurisdicional de primeira instância foi conclusiva pela procedência parcial dos pedidos vertidos na inicial dos Embargos à Execução, para reconhecer a exigibilidade da CDA n. 2022113545 ante o preenchimento de todos os requisitos legais que lhe dá validação, bem como do procedimento administrativo a que lhe deu origem, tendo em vista que o órgão administrativo agiu em conformidade com os princípios

norteadores dos atos públicos, respeitando o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Todavia, por entender que o valor da multa não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, que na aplicação da multa, na hipótese em julgamento, deve prevalecer as disposições contidas na Lei Municipal n. 4.069/2001 (Lei da Fila),

em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, reduziu consideravelmente a multe aplicada pelo órgão consumerista em R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) para o valor de R$ 1.312,80 (mil trezentos e doze reais e oitenta centavos) e, em resultado, condenou

a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º, inciso I do Código Procedimental Civil.

Objeto de recurso de apelação cível, aflorado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com o viso de modificar a decisão de primeiro grau no ponto em que reduziu a multa, este órgão fracionário, concluiu pelo provimento do recurso, para cassar a decisão de primeiro no ponto em reduziu a o valor da multa, considerando válido o valor aplicado em sua forma originária.

Contra o acórdão a Instituição Financeira BANCO DO BRASIL S/A opôs embargos de declaração, sob a roupagem de omissão, alegando, basicamente, violação ao Tema 1.156 do Superior Tribunal de Justiça aos arts. 1.022, II, parágrafo único, incisos I e II, C/C o 489, §1º, IV e VI e art. 927, III, todos do Código Procedimental Civil.

Recurso apresentado tempestivamente. Sem preparo por força de lei.

Sem contrarrazões. (Id. 221419178).

É a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como posto no relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos pela Instituição Financeira BANCO DO BRASIL S/A, contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Púbico e Coletivo, no Recurso de Apelação Cível n. 1018109-70.2022.8.11.0041, nos autos de Embargos à Execução Fiscal registrado sob o mesmo número, que, resumidamente concluiu pelo provimento do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para modificar a decisão apelada, que reduziu significadamente o valor da multa aplicada pelo órgão consumerista, atribuindo legalidade à multa originariamente cominada no importe de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), objeto da CDA n. 2022113545.

A decisão colegiada está sintetizada no ementário que trago à conferência
– verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – LEI DA FILA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON - NULIDADE NÃO CONFIGURADA - OBERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – CDA MUNIDA DE TODOS OS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 202 DO CTN E ART. 2º DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA NO JUÍZO DE PISO – IMPOSSIBILIDADE – PARAMETROS

LEGAIS OBSERVADOS, AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DAS RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR DA PENALIDADE QUE DEVE SER MANTIDA NA FORMA APLICADA

PELO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FORMA DO ARTIGO 85, 85, §§2º E 3º DO CPC

- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1 - Na ausência de vício capaz de ensejar a nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, especialmente, porque restaram observados os princípios da publicidade e do devido processo legal com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não se justifica o pedido de nulidade da infração e, por via oblíqua da penalidade aplicada ao infrator.

2 – Presentes os requisitos prelecionados no artigo 202 do CTN e no artigo 2º, §§ 5º e 6º da LEF, e não havendo vício a impedir a defesa do contribuinte, como ocorre na hipótese, não há que se falar em nulidade do título que emparelha o executivo fiscal.

3 – Se a sanção administrativa imposta à empresa que descumpre normas consumerista, atendeu plenamente, aos parâmetros legais e, via de consequência, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a mantença no
quantum
fixado é medida que se impõe.

4 –Ocorrendo modificação na decisão proferida na instância singela, a condenação em honorários advocatícios, também, deve ser revista e readequada ao julgamento colegiado.

5 -

Recurso conhecido e provido.

No entanto, a Instituição Bancária infratora, alega que o acórdão padece do vício da omissão e contradição porque deixou de abordar no momento do julgamento, dispositivos legais importantíssimos ao deslinde da controvérsia, especialmente, porque trata-se de simples espera do consumidor em fila, por tempo superior a 15 e 20 minutos, pelo que deve a matéria, ser analisada à luz da Lei n. 4.069/01.

Aduz ainda, que o acórdão é omisso, porque não analisou a matéria nos moldes dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos - Tema 1.156 que firmou entendimento, segundo o
qual “O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsia”.

Pois bem.

Fazendo uma revisitação em todo caderno processual eletrônico, verifica-se mais uma vez que a multa em comento foi cominada pelo Órgão de Defesa ao Consumidor em regular procedimento administrativo após reclamação feita por consumidor, contra a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, aqui, embargante, consubstanciado na prestação de serviços bancários prestados de forma deficiente, especialmente no que se refere ao atendimento ao cliente, que permaneceu em fila por tempo superior ao sugestionado pela legislação local, Lei n. 4069/01, a qual dispõe sobre atendimento de clientes em estabelecimentos bancários que funcionam no município e, em consequência, foi multada pela inércia, descumprimento e desrespeito ao consumidor e ao Órgão de Proteção e Defesa ao Consumidor – PROCON na forma do art. 56, I c/c art. 18, I do Decreto 2.181/97, e do Decreto Estadual 3.571/04 art. 11, cuja penalidade restou fixada em

R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais).

Na instância singela, entendeu a ilustre magistrada sentenciante, que a penalidade aplicada em sua forma originária, R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim, reduziu drasticamente o valor da multa para o patamar de R$ 1.312,80 (mil reais trezentos e doze reais e oitenta centavos), ao fundamento primordial de que a matéria deve ser analisada à luz da Lei Municipal n. 4.069/2001, cujas disposições deve prevalecer sobre as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Objeto de recurso de apelação cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, entendi, como relatora, que a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos, somente deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais o do devido processo legal, da legalidade e do respeito ao contraditório e ampla defesa,

Assim, conclui pela modificação do julgamento de primeiro grau, por entender que o togado singular ao considerar desproporcional o valor da multa aplicada pelo PROCON, terminou por adentrar no mérito administrativo, todavia, não cabe ao Judiciário mensurar se justa ou injusta a multa aplicada, pois mérito é de competência exclusiva da Administração. Forte, nesse fundamento, atribui legalidade à multa fixada em sua forma originária, pelo órgão de Defesa do Consumidor, no patamar de R$ 98.000.00 (noventa e oito mil reais) cuja decisão, por mim proferida, foi seguida à unanimidade pelos demais pares.

Esta decisão é o objeto do presente recurso de embargos declaratórios.

Reproduzo parte da fundamentação externada no acórdão embargado:

“(...)

No mérito, analisando atentamente os autos, e as provas que foram-me apresentadas, forçoso concluir, que a decisão proferida pelo togado singular merece o provimento almejado.

No caso dos autos, decorre que a multa aplicada foi lavrada em regular procedimento administrativo, após reclamação feita por um consumidor, contra a Instituição Financeira BANCO DO BRASIL S/A aqui, apelado, consubstanciado na prestação de serviços bancários prestados de forma deficiente, especialmente, no que se refere ao atendimento ao cliente, que permaneceu em fila por tempo bem superior ao sugestionado pela legislação local, Lei n. 4069/01, a qual dispõe sobre o atendimento de clientes em estabelecimentos bancários que funcionam no município e, em consequência, foi multada pela inércia, descumprimento e desrespeito ao consumidor e ao órgão de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON na forma do artigo 56, I c/c art. 18, I, do Decreto 2.181/97,

e Decreto estadual 3.571/04 art. 11.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumir, que dispõe sobre a proteção do consumidor, estabelece em seu art. 56 o seguinte – verbis:

“Art. 56 – As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa
” (destaquei).

(...)

Dito isso, retornando ao caso concreto, oportuno analisar o procedimento administrativo que resultou na imposição de multa em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, apelado.

In casu
, como já relatei, foi instaurado o procedimento administrativo após a reclamação de um consumidor, que foi avaliado pelo Procon, resultando na fixação da multa em face da inobservância das normas do Código de Defesa do Consumidor, fixada originariamente na importância de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais).

À instituição financeira apelada foi oportunizado exercer os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, tendo sido devidamente intimada de todos os atos e apresentando defesa, como se apercebe do processo administrativo colacionado no caderno processual eletrônico, cujo resultado foi improcedente à infratora, o que permite concluir que não há qualquer irregularidade no procedimento administrativo que possa desprestigiá-lo, não havendo o

que se falar em sua nulidade ou da penalidade questionada.

No campo da jurisprudência desse Sodalício, o entendimento é pacifico sobre a matéria – vejamos:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RELAMAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRIGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DAD RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – RECURSO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.
(N.U. 1006073-98.2019.8.11.0041 – Relator Gilberto Lopes Bussiki, Julgamento proferido em 28/06/2022).

Destarte, não há o que se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque restaram respeitados os princípios basilares da Cártula Fundamental, dentre eles, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

(...)

Quanto ao valor da multa, tida pela Instituição Financeira apelada como exorbitante, e, cuja tese para obter sua minoração foi acolhida pelo togado singular, penso que neste ponto, o recurso aflorado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, na tentativa de repristinar sua validade na sua forma original, ou seja, como fixada pelo órgão administrativo consumerista, deve ser provido.

Nesse ponto, convém registrar, de início, a multa aplicada pelo PROCON deve atingir o fim intimidativo e punitivo dos abusos praticados pelas empresas de grande porte, servindo, ao menos sob o ponto de vista econômico, de desestímulo à reiterada prática de atos ilegais e abusivos.

Para graduação da multa se faz necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no
caput
do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Na hipótese em julgamento,
vislumbra-se que o valor da referida multa, foi fixado de acordo com o art. 57 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), por ter sido imposta como uma penalidade pelo descumprimento da legislação pertinente.

Certamente foram ponderados o fator financeiro e o poderio econômico da Seguradora para fins de fixação da multa.

Nesse sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃODE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA – CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO –RECURSO DESPRIVIDO,

1 – A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I do Decreto n. 2.181/97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa ao Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. (...). 3 –As sanções administrativas do Decreto n. 2.181/97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes (...). (TJES. Apelação, 048130298861, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, publicado em 21/07/2017).

Desta forma, considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção, apesar de que no ponto de vista do infrator, o valor da multa administrativo é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório, tenho por mim, diametralmente contrário a esse entendimento, que se mostra razoável e proporcional a multa aplicada no valor de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) diante da situação vivenciada que, certamente, causou inquietação ao consumidor.

Até porque,
revela-se inócua a aplicação da pena de advertência, uma vez que a instituição bancária apelada é apoquentadora na prática da infração anotada nestes autos tendo sofrido várias outras ações, a exemplo dos Recursos de Apelação Cível Protocolo n.138347/2016, Julgado em 22/11/219 e no RAC. 1027714-16.2017.8.11.0041, levado a julgamento em 28/09/2021, sem que tenha efetivamente, buscado soluções para estancar a pratica lesiva ao consumidor.

Diante desse cenário, especialmente da observância dos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pelo órgão consumerista, considerando inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, o quantum deve ser mantido inalterado pelo Poder Judiciário.

Muito embora esta relatora, não só no julgamento do recurso de apelação cível que originou o acórdão embargado, mas também, em outras oportunidades tenha expressado entendimento segundo o qual, não podia o judiciário interferir nos atos administrativos que impõem sanções aos infratores de normas consumeristas, especialmente para reduzir o valor da penalidade imposta, revendo meu posicionamento, penso, que ainda que os parâmetros legais tenham sido sopesados pela autoridade administrativa, não se pode ignorar

a possibilidade de o Poder Judiciário, em hipóteses excepcionais, redefinir o valor de uma multa administrativa, nos casos em que estiver em fragrante desproporcionalidade e razoabilidade, como ocorre nas penalidades ínfimas ou exorbitantes.

Analisando a condição econômica da infratora é notório o fato de que se trata de instituição financeira consolidada em todo o território, sendo que seu poderio econômico e financeiro é altamente considerável, de modo a não ser possível afastar sua condição econômica.

O Ato infracionário, na hipótese vivenciada está sedimentado no tempo de espera de consumidor em fila de atendimento, sendo certo, que esta circunstância apesar de desgastante, não causa danos de alta relevância ao consumidor.

O órgão Administrativo fixou a multa em R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), que a apelante entende ser exorbitante.

Assim, revendo julgamento colegiado, à luz das argumentações da Instituição Financeira Embargante, na dosimetria da penalidade, analisando com acuidade as causas e circunstâncias que envolveram o procedimento administrativo, a gravidade da infração, bem como o prejuízo sofrido pelo consumidor em decorrência do ato infrativo perpetrado pela instituição bancária, não obstante os parâmetros legais tenham sido considerados pela autoridade administrativa, o valor da penalidade alcançado é nitidamente desproporcional e desarrazoado, circunstância que impõe sua readequação pelo Judiciário sem que isso acarrete em ofensa ao princípio da separação das funções do Estado.

Nessa linha de intelecção, a longo passos, caminha o entendimento deste Sodalício, a exemplo dos julgamentos sintetizado nos ementários, a seguir:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – VIABILIDADE – PLEITO DED REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO – POSSIBILIDADE – MULTS FIXADAS EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROSDE RAZOABILIDADE E

E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE EFORMADA – RECURSO PARCIALMNTE PROVIDO.

1 – Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no art. 489 do CPC, não estando o julgador obrigado a se pronunciar sobre toda as alegações suscitadas pelas partes.

2 – Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

3 – Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

4 – Verificada a inobservância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, devem ser reduzidos os montantes fixados pelo PROCON.

5 – Recurso parcialmente provido. (N.U. 1017059-09.2022.8.11.0041; Relator Des.

RODRIGO ROBERTO CURVO; Julgado em 31/07/2024).

No mesmo sentido:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON/MT – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDAADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É VÁLIDA A PENA DE MULTA APLICADA PELO PROCON COM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

Mostra-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo Procon quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção. (N. U. 1028543-21.2022.8.11.0041; Relatora Des.

VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVSA ZANOLO; Julgado m 17/04/2024).

Assim, retomando ao caso em julgamento, ciente de que a imposição da multa deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, além da gravidade da infração, bem como aos parâmetros

direcionados pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a exemplo da vantagem auferida e, com mais razão, a condição financeira-econômica do infrator, essencial ao cumprimento da função punitiva, com o objetivo de inibir a reiteração de prática lesiva ao consumidor, por deficiência na prestação de serviço,

a penalidade imposta à Instituição Financeira BANCO DO BRASIL S/A., fixada na seara administrativa no importe de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), cujo valor foi reduzido pelo Julgador monocrático, deve ser sofrer redução, ainda que não seja para o patamar pretendido pela embargante.

Feitas essas considerações, sobressaindo-se como excessiva e exorbitante a penalidade cominada pela autoridade administrativa competente, atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reduzo o valor originário posto em R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, excepcionalmente atribuindo efeito infringente ao recurso, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para modificar a decisão admoestada apenas no que condiz à redução da multa para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a fim de adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo intocáveis os seus demais termos.

Por derradeiro, desde já fica esclarecido que, para fins de prequestionamento visando interposição de recursos às instâncias superiores, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado pelas partes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024